Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733474-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO DRUMOND PONTE RECORRIDAS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. manteve contrato de correspondência com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2. Sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC, de modo que a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 3. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 4. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 5. No caso concreto, evidencia-se a completa ausência de responsabilidade da ré UNIÃO ALTERNATIVA quanto ao contrato firmado entre o autor e a ré J&amp;B, posto que a responsabilidade assumida se limita ao atendimento prestado aos consumidores pela sua correspondente contratada, que no caso é a IEX. 6. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócio administrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária. 7. Apelação da ré União Alternativa conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida. Apelação da ré J.P.F. conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, insurgindo-se contra o afastamento da responsabilidade solidária do fornecedor de serviço, que também contribuiu para o dano, por meio de ato praticado por seu representante. Defende, portanto, a responsabilidade solidária da recorrida UNIÃO ALTERNATIVA (INVEST) CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ÉRIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID. 37499807). Em sede de contrarrazões, a recorrida INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., atual denominação de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387 (ID. 38330662). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Evidencia-se, assim, a completa ausência de responsabilidade da ré UNIÃO ALTERNATIVA quanto ao contrato firmado entre o autor e a ré J&amp;B, posto que a responsabilidade assumida se limita ao atendimento prestado aos consumidores pela sua correspondente contratada, que no caso é a IEX” (ID. 31097781). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ÉRIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID. 37499807). E, no que se refere à recorrida INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., atual denominação de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., que sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387 (ID. 38330662). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016